Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016766-36.2020
AGRAVANTE: GINESIO ZOZ e MARIA ELIETE SELESKI ZOZ.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GINESIO ZOZ e MARIA ELIETE SELESKI ZOZ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos dos Embargos à Execução no 663-53.2020.811.010, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, incidente à Ação de Execução no 2767-86.2018.811.0102 (Cód. 126120), onde a agravada é credora da quantia de 14.440 sacas de milho comercial, ou seja, 866.400 quilos do produto, consubstanciada pela Cédula de Produto Rural no 1475, emitida em 15 de janeiro de 2016, com vencimento em 29.07.2016.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois garantiu o Juízo, realizando o depósito de 866.400 Kg de milho em grãos na empresa Cevital do Brasil.
Aduz que as 14.440 sacas de milho se referem à obrigação principal, sendo a diferença postulada pela Agravada decorrente de encargos indevidos, uma vez que a jamais notificou ou os constituiu em mora.
Informa que tentou entregar o milho à Agravada, mas esta se recusou em receber, sob a alegação de que o caso seria levado à Justiça, motivo pelo qual, realizou depósito integral da dívida, deixando a à disposição da Recorrida, como forma de quitar o débito.
Desse modo, requer o deferimento do efeito suspensivo aos seus embargos à execução.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.
Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.
O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)
Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:
a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;
c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo a quo, não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
Vislumbra-se que o depósito de 14.440 (quatorze mil quatrocentos e quarenta) sacas de milho em grãos realizado pela embargante, conforme pág. 22, não garante o processo executivo, eis que a execução perfaz o montante de 20.426 (vinte mil, quatrocentos e vinte e seis) sacas de 60Kg de milho comercial, em decorrência do vencimento da dívida que se deu em 29.07.2016.
Nesse aspecto, válido colacionar as lições de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo mesmo que o juízo não esteja seguro. ¿Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. (MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)
Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).
No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.” (N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
Assim, ausente à comprovação de qualquer dos requisitos elencados a decisão agravada deve permanecer inalterada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator